Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600102-66.2024.6.16.0037
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 37ª Zona
Eleitoral de Mallet, que indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Fábio de Paula e Silva ao cargo de vereador, por ausência de comprovação
de filiação partidária.
1.2. Sentença fundamentada na inobservância da condição de elegibilidade
prevista no art. 14, §3º, V, da Constituição Federal, tendo o requerente
ajuizado ação de regularização de filiação partidária, a qual foi julgada
improcedente.
1.3. No recurso, o recorrente alega a desídia partidária e requer a
manutenção de seu registro sub judice até o julgamento de outra ação
relativa à filiação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A ausência de comprovação de filiação partidária como requisito de
elegibilidade.
2.2. A possibilidade de se discutir a desídia partidária no processo de
registro de candidatura, após decisão específica sobre a filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º,
V, da Constituição Federal, e deve ser comprovada no prazo mínimo
estabelecido pela legislação eleitoral (art. 9º da Lei nº 9.504/1997).
3.2. A jurisprudência do TSE (Súmula nº 52) é clara ao impedir a
rediscussão de decisões específicas sobre filiação partidária no processo de
registro de candidatura.
3.3. Embora o recorrente tenha alegado desídia partidária, essa questão já
foi decidida em processo próprio, sem sucesso, impedindo a revisão no
presente recurso.
3.4. Jurisprudência do TSE reforça que a regularização de filiação partidária
deve ser realizada em procedimento específico e não no curso do processo
de registro de candidatura. Precedente relevante: TSE - Recurso Especial
Eleitoral nº 060160761, Min. Carlos Horbach, publicado em 10/11/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador.
Tese de julgamento: "A filiação partidária é condição de elegibilidade que
deve ser comprovada no prazo legal, sendo inviável sua rediscussão no
processo de registro de candidatura, após decisão específica em processo
próprio."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art.
14, § 3º, V; Lei nº 9.504/1997, art. 9º; Lei nº 9.096/1995, art.
19, caput e § 2º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 10;
Resolução TSE nº 2

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600102-66.2024.6.16.0037

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600102-
66.2024.6.16.0037 (DRAP - 0600098-29.2024.6.16.0037), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Fabio de Paula e Silva, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao
registro de candidatura de Fabio de Paula e Silva sob o número 35333, pelo 35 - PMB, no Município
de Paulo Frontin, pois o cidadão que queira concorrer a cargo eletivo nas Eleições deve, além de
não incorrer nas causas de inelegibilidade, preencher as condições de elegibilidade trazidas pelo
art. 14, § 3º, da Constituição Federal, e justamente no art. 14, § 3º, V, está o requisito da "filiação
partidária", a qual deve se dar, por óbvio, no mesmo partido em que se busca o registro de
candidatura. Já o art. 9º da Lei nº 9.504/97, traz a regulamentação de tal ponto, exigindo que a
referida filiação tenha sido deferida no prazo de seis meses antes da data do pleito, no caso em
tela, no sistema Filia não consta a tempestiva filiação da parte requerente junto ao PMB; Ref.:
0600290-59.2024.6.16.0037). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIO DE PAULA E SILVA (EMBARGANTE)
MARIANE APARECIDA GRENTESKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 037ª ZONA ELEITORAL DE MALLET PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071440
25/09/2024
19:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.410

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL EM REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600102-66.2024.6.16.0037 – Paulo Frontin – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: FABIO DE PAULA E SILVA
ADVOGADO: MARIANE APARECIDA GRENTESKI - OAB/PR80090
EMBARGADA: JUÍZO DA 037ª ZONA ELEITORAL DE MALLET PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS
APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM
EMBARGOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão nº
64.001, que manteve o indeferimento do pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador, por ausência de comprovação
de filiação partidária.

1.2. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão,
por não ter apreciado adequadamente os documentos juntados
que comprovariam sua filiação partidária e a suposta desídia do
partido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A alegação de omissão e contradição no acórdão quanto à
análise dos documentos que comprovam a filiação partidária do
embargante.

2.2. A impossibilidade de rediscutir questões já decididas em
processo específico de filiação partidária, nos termos da Súmula
nº 52 do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no
Num. 44071440 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519444685300000043023554
Número do documento: 24092519444685300000043023554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:49:31

art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, e deve ser comprovada
em prazo estabelecido pela legislação eleitoral (art. 9º da Lei nº
9.504/1997).

3.2. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da filiação
partidária é incabível em sede de embargos de declaração, os
quais se destinam apenas a suprir omissão, eliminar contradição
ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

3.3. Precedente relevante do TSE: Recurso Especial Eleitoral nº
060160761, Min. Carlos Horbach, publicado em 10/11/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados,
mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.

Tese de julgamento: "A alegação de omissão e contradição em
embargos de declaração não pode ser utilizada para rediscutir o
mérito de decisão que já foi apreciada em processo específico’.,

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, V;

Lei nº 9.504/1997, art. 9º;

Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput e § 2º;

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060160761, Min. Carlos
Horbach, publicado em 10/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FABIO DE PAULA E SILVA, em face do
Acórdão nº 64.001 (ID 43993827), pelo qual fora negado provimento ao recurso, mantendo-se
a sentença de indeferimento do seu registro de candidatura, em razão da falta de comprovação
Num. 44071440 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519444685300000043023554
Número do documento: 24092519444685300000043023554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:49:31

de filiação partidária.

Em suas razões, afirma o embargante que a decisão é obscura e omissa, pugnando pelo
saneamento dos vícios.

Sustenta que a decisão seria omissa por não ter apreciado a possibilidade de inclusão do nome
do Recorrente na Lista Especial, deixando de analisar os documentos juntados aos autos, pelos
quais pretende ver reconhecida sua filiação

Aduz que não foram analisados os documentos juntados aos autos, consistentes na sua ficha de
filiação devidamente abonada pelo representante partidário, a certidão do sistema
filiação.pmb.org.br e o Ofício do partido reconhecendo o erro de transmissão, os quais são
hábeis a comprovar a regularidade de sua filiação ao PMB de Paulo Frontin, desde o dia
09/03/2024.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para o fim de serem sanados os vícios apontados e,
com base na documentação acostada, deferir o registro de candidatura do embargante.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de
Declaração.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos, pois foram opostos em 13 de
setembro de 2024 e o Acórdão impugnado foi publicado na sessão do dia 10 de setembro de
2024.

Assim, presentes os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão
previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

Num. 44071440 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519444685300000043023554
Número do documento: 24092519444685300000043023554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:49:31

Ementa. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 37ª Zona
Eleitoral de Mallet, que indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Fábio de Paula e Silva ao cargo de vereador, por ausência de comprovação
de filiação partidária.
1.2. Sentença fundamentada na inobservância da condição de elegibilidade
prevista no art. 14, §3º, V, da Constituição Federal, tendo o requerente
ajuizado ação de regularização de filiação partidária, a qual foi julgada
improcedente.
1.3. No recurso, o recorrente alega a desídia partidária e requer a
manutenção de seu registro sub judice até o julgamento de outra ação
relativa à filiação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A ausência de comprovação de filiação partidária como requisito de
elegibilidade.
2.2. A possibilidade de se discutir a desídia partidária no processo de
registro de candidatura, após decisão específica sobre a filiação partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º,
V, da Constituição Federal, e deve ser comprovada no prazo mínimo
estabelecido pela legislação eleitoral (art. 9º da Lei nº 9.504/1997).
3.2. A jurisprudência do TSE (Súmula nº 52) é clara ao impedir a
rediscussão de decisões específicas sobre filiação partidária no processo de
registro de candidatura.
3.3. Embora o recorrente tenha alegado desídia partidária, essa questão já
foi decidida em processo próprio, sem sucesso, impedindo a revisão no
presente recurso.
3.4. Jurisprudência do TSE reforça que a regularização de filiação partidária
deve ser realizada em procedimento específico e não no curso do processo
de registro de candidatura. Precedente relevante: TSE - Recurso Especial
Eleitoral nº 060160761, Min. Carlos Horbach, publicado em 10/11/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador.
Tese de julgamento: "A filiação partidária é condição de elegibilidade que
deve ser comprovada no prazo legal, sendo inviável sua rediscussão no
processo de registro de candidatura, após decisão específica em processo
próprio."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art.
14, § 3º, V; Lei nº 9.504/1997, art. 9º; Lei nº 9.096/1995, art.
19, caput e § 2º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 10;
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, § 2º e § 4º.

Num. 44071440 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519444685300000043023554
Número do documento: 24092519444685300000043023554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:49:31

Jurisprudência relevante citada: TSE - Recurso Especial
Eleitoral nº 060160761, Min. Carlos Horbach, publicado em
10/11/2022; TSE - AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Min.
Edson Fachin, DJe de 3/5/2021.

O embargante alega a existência de contradição, omissão e obscuridade no
acórdão, em razão da ausência de apreciação adequada dos documentos juntados aos autos
destinados a comprovar sua filiação partidária .

Sem razão o embargante.

O Acórdão de forma cristalina analisou a questão relativa à ausência de
comprovação da filiação partidária do embargante.

Confira-se:

A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V,
da Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6
(seis) meses antes do pleito, conforme previsto no art. 9º da Lei das
Eleições.

Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua
dever legal atribuído aos partidos políticos (art. 19, caput, da Lei nº
9.096/1995), fato é que compete aos filiados, em especial os interessados
em disputar cargos eletivos, manter vigilância em relação ao efetivo
cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do
referido dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Na mesma linha, a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11, § 2º, prevê a
possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo
não superior a 10 (dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de
filiados, a ser processada em procedimento autônomo nos meses de
junho e dezembro.

No caso, o ora recorrente embora tenha buscado regularização junto ao
partido, por meio de ação autônoma, não houve êxito, nos termos da
decisão contida nos autos 0600290-59.2024.6.16.0037 “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o presente pedido de regularização de filiação
partidária ajuizado por Fabio de Paula e Silva, resolvendo o mérito da
causa, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (aqui
aplicado por analogia).”

Em consulta a esses autos, verifica-se que se encontram arquivados
definitivamente, circunstância que impede a rediscussão do mérito e, nos
casos de registro de candidatura, são óbice para os pedidos do requerente,
veja-se o teor da Súmula nº 52 do TSE:

Em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da
decisão que examinou, em processo específico, a filiação partidária do
eleitor.
Num. 44071440 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519444685300000043023554
Número do documento: 24092519444685300000043023554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:49:31

Ou seja, não é permitido analisar novamente a questão da filiação
partidária do candidato quando esta já foi decidida em um processo
específico anterior.

Não se olvida que existe a possibilidade se admitir a filiação quando ocorre
o reconhecimento da filiação pela agremiação, nos termos o que dispõe o
§ 4º da Resolução TSE nº 23.596/2019, que ora se transcreve:

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação
informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da
filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento. (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)

Ocorre que, mesmo após a inclusão deste § 4º, tem-se entendido que o
procedimento do requerimento do registro de candidatura não é a via
adequada para que o filiado comprove a desídia do partido.

Nessa linha, precedente do Tribunal Superior Eleitoral, relativo às Eleições
de 2022, quando já vigente o mencionado § 4º:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). DEPUTADO FEDERAL.
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL.
SÚMULAS Nº 20, 24 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. A conclusão do Tribunal a quo, soberano na análise de fatos e provas,
de que os documentos juntados pelo candidato são insuficientes para
comprovar a regular filiação partidária não é passível de revisão em sede
de recurso especial e se encontra em conformidade com a jurisprudência
do TSE. Aplicação das Súmulas nº 20 e 24/TSE.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros
internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem
documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a
demonstrar a filiação partidária" (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

3. O entendimento do TSE é no sentido de que "o candidato para
contestar e regularizar a situação de sua filiação partidária deverá
fazê-lo em procedimento próprio, de acordo com o rito estabelecido
pelo art. 19, § 2º, da Lei nº 9.096/1995. A discussão acerca da filiação
partidária é inviável em RRC" (AgR-REspEl nº 0600513-64/RJ, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 27.4.2021). Incidência da Súmula nº
30/TSE.

4. Recurso especial eleitoral não provido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060160761, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022)
Num. 44071440 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519444685300000043023554
Número do documento: 24092519444685300000043023554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:49:31

Como se observa, o embargante deixou de tomar as providências que lhe cabiam, a
modo e tempo, para comprovar sua filiação partidária, como consignado no Acórdão impugnado,
pretendendo rediscutir a matéria na via estreita dos embargos de declaração.

Na verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via
recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir
erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo que os
embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art.
275 do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas rejeitá-los,
a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600102-
66.2024.6.16.0037 - Paulo Frontin - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: FABIO DE PAULA E SILVA - Advogado do(a) EMBARGANTE:
MARIANE APARECIDA GRENTESKI - PR80090 - EMBARGADA: JUÍZO DA 037ª ZONA
ELEITORAL DE MALLET PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071440 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2024 19:44:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092519444685300000043023554
Número do documento: 24092519444685300000043023554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:49:31